Tribunal: TJPA
Processo: 0808349-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808349-60.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: PILLARES CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATOS JÁ QUESTIONADOS EM AÇÃO POPULAR.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NO REFERIDO FEITO. ATO DE IMPROBIDADE MANIFESTAMENTE INEXISTENTE. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTS. 17, § 6º-B, E 21, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992.

1.

O objetivo das agravantes com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que recebeu a inicial da Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2.

Conforme suscitado pelas recorrentes, antes do ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa em comento, a Inexigibilidade de Licitação nº 6/2014-001SEFAZ e os Contratos Administrativos nº 20140060, 20140064, 20140074, 20140090, 20140092 e 20140093 já haviam sido questionados na Ação Popular nº 0002197-16.2015.8.14.0040.

3.

Registre-se que a Ação Popular e a Ação de Improbidade Administrativa possuem identidade quanto às partes demandadas, causa de pedir e pedidos, e que o arcabouço probatório da Ação de Improbidade Administrativa é constituído pelos mesmos documentos que instruíram a Ação Popular.

4.

Assim, considerando que os fatos e provas que fundamentam a Ação de Improbidade Administrativa já foram analisados em outro processo, no qual restou afastada a ocorrência de irregularidades e danos ao erário, com a consequente improcedência dos pedidos formulados, deve ser rejeitada a petição inicial do feito sob análise, eis que manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado, nos termos dos arts. 17, § 6º-B, e 21, § 3º, da Lei Federal nº 8.429/1992.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, com atribuição de efeito translativo, para rejeitar a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa nº 0801974-54.2020.8.14.0040 e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei Federal nº 8.429/1992 e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil . Sem condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em razão da isenção prevista pelo art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e da não comprovação de má-fé (art. 23-B, § 2º, da Lei Federal nº 8.429/1992).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pillares Contabilidade Consultoria e Assessoria S/S LTDA e sua sócia representante Maria Onilce Rosa Pereira em face da decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que recebeu a inicial da Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará (processo nº 0801974-54.2020.8.14.0040).

Nas razões do recurso, as agravantes suscitaram que no dia 09/08/2021 a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal julgou as Apelações Cíveis interpostas na Ação Popular nº 0002197-16.2015.8.14.0040, cujas partes e causa de pedir são semelhantes às do presente feito, reformando
in totum
a sentença condenatória sob o fundamento de que o serviço de Contabilidade é singular por sua própria natureza (art. 25, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 9.295/46) e que estariam preenchidos os requisitos legais para inexigibilidade de licitação.

Apontaram que a jurisprudência admite o uso do efeito translativo em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recepciona ação de improbidade administrativa, uma vez que a verificação da existência das condições legais da ação é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada
ex officio
.

Com base nesses argumentos, requereram a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 6434206).

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 7227215).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu pronunciamento ratificando as contrarrazões apresentadas pelo P
arquet
de 1º Grau (ID 7418724).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo das agravantes com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que recebeu a inicial da Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Registre-se que a decisão agravada foi proferida antes das alterações realizadas pela Lei Federal nº 14.230/2021 no regramento da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), cujo art. 17 atualmente prevê:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º-B

A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem
no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Após a análise da exordial da Ação de Improbidade Administrativa (ID 5937218), verifico que esta não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
, bem como preencheu os requisitos do § 6º, incisos I e II, do art. 17 da Lei Federal nº 8.429/1992.

Desta feita, a petição inicial somente poderá ser rejeitada se o ato de improbidade imputado for manifestamente inexistente, na esteira do § 6º-B do art. 17 da Lei Federal nº 8.429/1992.

Conforme suscitado pelas agravantes, antes do ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa em comento, a Inexigibilidade de Licitação nº 6/2014-001SEFAZ e os Contratos Administrativos nº 20140060, 20140064, 20140074, 20140090, 20140092 e 20140093 já haviam sido questionados na Ação Popular nº 0002197-16.2015.8.14.0040, movida por Lindolfo Gilerito de Carvalho Mendes.

Embora a referida Ação Popular tenha sido julgada parcialmente procedente pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, em sede de Apelação os pedidos foram julgados totalmente improcedentes pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconheceu a ausência de ilicitude na contratação da empresa Pillares Contabilidade Consultoria e Assessoria S/S LTDA pelo Município de Parauapebas e a devida prestação dos serviços contratados, concluindo não terem sido comprovados os alegados atos lesivos ao patrimônio público (ID 5937219).

Nesse tocante, constato que a Ação Popular e a

Ação de Improbidade Administrativa possuem identidade quanto às partes demandadas, causa de pedir e pedidos, e que o arcabouço probatório da Ação de Improbidade Administrativa é constituído pelos mesmos documentos que instruíram a Ação Popular.

Importa ressaltar que, após ter sido instado pelo juízo
a quo
a se manifestar a respeito da extensão da coisa julgada da

Ação Popular (ID 38105339 dos autos de origem), o próprio Ministério Público Estadual pronunciou-se pela improcedência da Ação de Improbidade (ID 40516815

dos autos de origem).

Assim, considerando que os fatos e provas que fundamentam a Ação de Improbidade Administrativa já foram analisados em outro processo, no qual restou afastada a ocorrência de irregularidades e danos ao erário, deve ser observado o disposto pelo art. 21, § 3º, da Lei Federal nº 8.429/1992:

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

(...)

§ 3º As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
atribuindo efeito translativo
ao recurso, para rejeitar a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa nº 0801974-54.2020.8.14.0040 e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei Federal nº 8.429/1992 e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[2]
.

Sem condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em razão da isenção prevista pelo art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 8.328/2015
[3]
e da não comprovação de má-fé (art. 23-B, § 2º,

da Lei Federal nº 8.429/1992
[4]
).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)

[2]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

[3]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

(...)

II- o Ministério Público; (...)

[4]
Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Belém, 16/03/2022